Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-69.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. ALTERAÇÃO DO CONTRIBUINTE. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 4/2017. REQUISITOS COMPROVADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em: i) proceder à transferência junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal do registro de propriedade do imóvel sob no de inscrição 46919309, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, assumindo a responsabilidade, por conseguinte, de todos os débitos posteriores à realização do negócio jurídico ocorrido em 21/06/2000 (ID 68843894); ii) pagar todos os débitos de IPTU vinculados ao imóvel ora discutido, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da presente sentença, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos caso a autora comprove o pagamento dos débitos e; iii) pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu em obrigação de fazer consistente em transferir o imóvel para seu nome, a pagar a quantia devida relativa ao IPTU do imóvel e a lhe pagar o valor de R$ 50.000,00, a título de reparação por danos morais. Narrou que alienou ao réu os direitos aquisitivos do imóvel situado na QS 14, Conjunto 04-A, Riacho Fundo I, pelo valor de R$ 50.000,00. Argumentou que o réu quitou o valor e passou a ser responsável pelos débitos decorrentes do imóvel em razão da venda que ocorreu em 13/06/2000. Afirmou que o réu não providenciou a transferência de titularidade da posse do imóvel para si, mantendo o registro em nome da autora. Pontuou que o réu não pagou débito de IPTU no valor de R$ 7.538,75, bem como que a quantia foi protestada, resultando na negativação do nome da autora. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que a parte recorrente está representada por defensor dativo e preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade. Foram ofertadas contrarrazões (ID 68843913).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de regularização de dados do contribuinte para efeitos de cobrança de IPTU e na existência de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que as partes formalizaram compromisso de compra e venda por procuração e que não logrou êxito em obter a escritura pública definitiva do imóvel. Argumentou que o imóvel está em nome da Terracap e que a autora nunca foi proprietária registral do imóvel. Destacou que a recorrida não transferiu o imóvel para o seu nome, o que inviabilizou a transferência do bem para o nome do recorrente, dando causa à morosidade do processo de alteração do registro. Discorreu que o imóvel está em nome da Terracap e que para transferência seria necessária a doação do terreno para o Distrito Federal. Esclareceu que está na posse do imóvel há aproximadamente 25 anos. Requereu a expedição de ofício para Secretaria de Economia do Distrito Federal para transferência da titularidade da inscrição imobiliária ao recorrente; a expedição de ofício aos órgãos competentes para transferência do imóvel diretamente ao recorrente, com a isenção das taxas, por se tratar de imóvel objeto de doação e o afastamento da condenação em reparação por danos morais, ou, alternativamente a redução do valor arbitrado.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. De acordo com o art. 34 do CTN, o contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
7. No caso, o próprio recorrente reconheceu que está na posse e é titular do domínio útil do imóvel há aproximadamente 25 anos, sendo, portanto, responsável pelo pagamento dos débitos de IPTU do imóvel. O fato de a autora não ter tido a propriedade do imóvel registrada em seu nome junto ao cartório competente, por si só, não configura que ela deu causa à morosidade do processo de registro da propriedade do bem para fins de lançamento do IPTU, sobretudo na medida em que o recorrente possuía amplos poderes para representar a recorrida nos diversos assuntos atinentes ao imóvel (ID 68843890). O recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que tentou regularizar a situação do registro de propriedade do bem e não obteve êxito por inércia da recorrida. Logo, não restou evidenciada nos autos qualquer responsabilidade da recorrida quanto à regularização da titularidade do IPTU, tampouco quanto ao fato de que o tributo não foi pago, uma vez que é inconteste que o recorrente estava ciente de que exercia a posse do bem e optou por não efetuar os pagamento do IPTU, sendo responsável, por consequência, em relação ao protesto da dívida.
8. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito ou em dívida ativa configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
9. Na espécie, o recorrente não logrou êxito em comprovar que caberia à vendedora recorrida a responsabilidade pelo pagamento dos encargos do imóvel ou pela transferência do bem, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC. A procuração de ID 68843890 concedeu amplos poderes para o réu regularizar a situação cadastral do imóvel, contudo o possuidor do bem se manteve inerte. A autora, por sua vez, comprovou a inscrição de seu nome na dívida ativa do Distrito Federal CDA no 50241298237 e 50243076886 - ID 68842901), em razão do inadimplemento de IPTU de imóvel, referente ao exercício de 2023, posterior à cessão dos direitos aquisitivos do imóvel que se deu em 21/06/2000 (ID 68843890). Comprovado, portanto, que houve a inscrição indevida na dívida ativa, ante a ausência de alteração cadastral do imóvel junto aos órgãos públicos, deve o recorrente responder pelos danos morais suportados pela autora.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Considerados os parâmetros acima explicitados, a longa inércia do recorrente em regularizar o registro da titularidade do imposto e a repercussão fática do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11. A instrução normativa no 04, de 26 de abril de 2017 dispõe acerca dos documentos necessários para alteração dos dados do titular do imóvel no cadastro imobiliário fiscal por meio de requerimento administrativo. A fim de que seja feita a alteração dos dados cadastrais do proprietário do imóvel por meio de requerimento administrativo de imóveis sem registro no respectivo cartório competente, necessária a apresentação de um dos seguintes documentos: a) escritura pública de cessão de direito de posse; b) formal de partilha em processo judicial de inventário; c) escritura pública de inventário; d) decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel (Instrução Normativa no 04, de 26 de abril de 2017, art. 1o, inciso II).
12. Na hipótese em exame, o recorrente dispõe de decisão judicial autorizando a transferência de titularidade no cadastro imobiliário fiscal do imóvel. Incabível, por ora, a determinação de substituição da obrigação de fazer de providenciar a transferência junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal do registro de propriedade do imóvel sob no de inscrição 46919309, pois é dever do recorrente, que protelou a solução do problema. Logo, não cabe a transferência de sua obrigação para as secretarias dos juízos. Acaso comprovada inexequibilidade da medida em sede de cumprimento de sentença, o pleito poderá poderá ser revisto.
13. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.